Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-82.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002272-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA

BEZERRA
RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A).
VANDYMARA GALVAO RAMOS

PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIOS DA LEALDADE PROCESSUAL E DA PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria, proveu o recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e condenar a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, com observância ao disposto no art. 98, §§2º e 3º, do CPC/2015.

2.

II. Questão em discussão

3.

O embargante alega cerceamento de defesa, sustentando que o acórdão julgou improcedentes os pedidos sem oportunizar a produção de provas adicionais, apesar de a parte, desde o início, ter requerido o julgamento antecipado da lide, alegando que os fatos estavam suficientemente provados pelos documentos juntados.

III. Razões de decidir

3. O próprio embargante, em diversas ações similares, manifestou desinteresse na produção de outras provas, limitando a discussão ao campo jurídico. Logo, não há cerceamento de defesa quando o julgamento é baseado em provas documentais que a própria parte indicou como suficientes.

4. A mudança súbita de posição do embargante, agora pleiteando a produção de provas, caracteriza violação aos princípios da lealdade processual e preclusão, não podendo ser admitida.

5. A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos de declaração não é cabível, conforme jurisprudência pacificada, uma vez que os embargos não servem para reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não há cerceamento de defesa quando a parte expressamente requer o julgamento antecipado da lide, limitando-se a controvérsia a questões de direito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 437/STJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT)
, contra acórdão desta Câmara que, por maioria, proveu o recurso interposto pelo
Município de Cuiabá,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e condenar a parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em cerceamento de defesa ao julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação dos fatos alegados, sem que lhe fosse oportunizado a produzir tais provas. Aponta, ainda, inúmeros entendimentos distintos à conclusão lançada no julgado.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e, aplicando-lhes efeitos infringentes, pleiteia a manutenção da sentença, prequestionando os dispositivos legais.

Contrarrazões no id. 224347671, onde o embargado invoca o disposto na Sumula 437 do STJ no sentido de que
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
– sic, requerendo, ao final, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração apontam vícios no acordão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso provido”.

Em sua essência, a pretensão do embargante se baseia na alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de que, ao julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas, o acórdão teria desconsiderado a necessidade de produção probatória.

No entanto, tal argumentação não se sustenta diante da própria conduta processual adotada pelo sindicato desde o início da demanda.

É que, como bem consignado no acórdão embargado, em todas as ações similares propostas pelo sindicato, inclusive a inicial que ora se apresenta,
o embargante expressamente requer o julgamento antecipado da lide, alegando a impossibilidade de conciliação entre as partes e afirmando que os fatos estavam suficientemente provados pelos documentos já acostados aos autos
, senão vejamos:

Ou seja, se o próprio sindicato embargante manifesta desde o início o desinteresse em produzir qualquer prova adicional, indicando que a controvérsia é exclusivamente de direito, não há falar em cerceamento de defesa se o Colegiado, de modo diverso aos seus interesses, decide pela improcedência dos pedidos por ausência de comprovação de nulidade das contratações temporárias.

Logo,
não há como reconhecer qualquer vício a ser sanado
.

Aliás, a súbita mudança de posição do ora embargante não pode ser acolhida, sob pena de violação dos princípios da lealdade processual e da preclusão, que impedem que a parte altere suas alegações após a formação da convicção do juízo com base nos elementos que ela própria indicou como suficientes.

Ademais, o acórdão foi claro e coerente ao concluir que, com base nos documentos presentes nos autos, que não há elementos suficientes para se reconhecer a irregularidade das contratações realizadas pelo Município.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024